Tribunal: TJSP
Processo: 0000351-90.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Afastamento do redutor, modificação do regime e afastamento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Possibilidade - Redutor afastado com base na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - Regime alterado em razão da gravidade da conduta praticada – Quantum da pena impede a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Afastamento do redutor, modificação do regime e afastamento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Possibilidade - Redutor afastado com base na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - Regime alterado em razão da gravidade da conduta praticada – Quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - – Apelo Ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000351-
90.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEX DE JESUS BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo ministerial, a fim de majorar a pena de ALEX DE JESUS BRASIL para 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, afastada a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, mantida, no mais, a respeitável sentença, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000351-90.2018.8.26.0050 -Voto no 33.574
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000351-90.2018.8.26.0050
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ALEX DE JESUS BRASIL
COMARCA DE SÃO PAULO 12a VARA CRIMINAL

VOTO No 33.574
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Recurso
do Ministério Público Afastamento do redutor, modificação do
regime e afastamento da substituição da pena corporal por
restritiva de direitos Possibilidade - Redutor afastado com base
na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - Regime
alterado em razão da gravidade da conduta praticada Quantum
da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos - Apelo Ministerial provido.
A r. sentença de fls. 155/162, cujo relatório se
adota, condenou ALEX DE JESUS BRASIL ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, tal como
regulamentadas pelo Juízo da Execução.
A mesma r. sentença o absolveu da acusação de
ter infringido o disposto no artigo 16, caput, e § único, V, da Lei no
10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, com fulcro no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000351-90.2018.8.26.0050 -Voto no 33.574
3
386, V, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
apela
o
Ministério
Público
pretendendo a reforma parcial da r. sentença, a fim de que seja afastada a
causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
tendo em vista a quantidade e variedade de droga apreendida. Caso,
contrário, pleiteia a redução no mínimo legal. Pugna, ainda, pela
modificação do regime prisional e o afastamento da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 171/176).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
209/213), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do apelo (fls. 223/227).
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria
delitivas, sobejamente evidenciadas pelo seguro conjunto probatório
coligido, não foram questionadas pelas partes, haja vista que o Ministério
Público somente busca alterações atinentes à reprimenda, regime
prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
E, nesse passo, assiste razão ao ilustre representante do Ministério Público, comportando modificação a
dosimetria levada a efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000351-90.2018.8.26.0050 -Voto no 33.574
4
Deve a pena de partida permanecer como fixada.
É bem verdade que poderia até ter sido balizada em patamar acima do
mínimo legal, em razão da natureza das drogas apreendidas, substâncias
notoriamente nocivas e de nefastas consequências para a sociedade.
Todavia, mercê do conformismo do Ministério
Público neste aspecto, nada resta a ser feito.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias atenuantes e agravantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, não era o
caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §
4o, da Lei de Drogas.
Isto porque, a elevadíssima quantidade de droga
apreendida obstava o reconhecimento do aludido redutor, pois não é
suficiente o mero preenchimento objetivo dos requisitos preconizados no
aludido dispositivo legal
primariedade, bons antecedentes e não
dedicação às atividades criminosas ou participação em organização
criminosa para que seja declarado o direito à diminuição da pena.
Há, também, necessidade da fiel observância do
artigo 42, da Lei no 11.343/06, que estabelece que a natureza e a
quantidade da substância ou produto entorpecente devem ser
consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o artigo 59, do
Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000351-90.2018.8.26.0050 -Voto no 33.574
5
dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Assim,
além
das
circunstâncias
pessoais
favoráveis (artigo 59, do CP) e por oposição à regra do artigo 42, da Lei de
Drogas, não pode ser excessiva, como na hipótese dos autos, a quantidade
de entorpecente apreendida e ilegalmente comercializada, sob pena de
inaplicabilidade do redutor em questão.
E nem se diga que não era demasiada a
quantidade de droga confiscada pelos policiais militares.
Vale lembrar que foram apreendidos, para fins de
comércio, 4.641,8g (quatro mil, seiscentos e quarenta e um gramas e oito
decigramas) de maconha, e 152,4g (cento e cinquenta e dois gramas e
quatro decigramas) de cocaína, entorpecentes estes que poderiam ter sido
distribuídos a inúmeras pessoas, quiçá crianças e adolescentes, o que
constitui, por si só, fator bastante para que não seja considerada como
quantia ínfima ou de reduzida potencialidade lesiva.
Não poderia o apelado, por isso mesmo, ser
rotulado de traficante eventual ou ocasional, este, sim, o único alvo da
benesse legal criada, ainda que indevidamente, pelo legislador.
Com isso, ausentes outras causas modificadoras
aplicáveis, fixo a pena do apelado, definitivamente, em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000351-90.2018.8.26.0050 -Voto no 33.574
6
mínimo legal.
O regime de cumprimento de pena, por seu turno,
foi estipulado com incorreção.
A conduta efetivamente perpetrada pelo acusado
não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida lesividade
social, compatível com o cumprimento de pena no regime intermediário ou
no mais benéfico, haja vista que em ambos os casos teria ele a
possibilidade de convívio social imediato (regime aberto) ou esporádico
(semiaberto, com as saídas temporárias), para o que, à evidência, ainda
não está apto, mercê da nocividade indiscutível do crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes autos,
não se pode perder de vista que o acusado, de maneira ousada e
irresponsável, traficava drogas variadas (maconha e cocaína) em plena luz
do dia e em bairro de intenso movimento desta megalópole, transformando
em insuportável a convivência e permanência de todos que por lá
transitam no seu dia a dia, colocando em risco até mesmo a integridade
física de toda a população pacata e ordeira, especialmente a mais jovem e
indefesa.
Some-se a isso o fato de que sua conduta revelou
periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de desassossego e
intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar, ao menos no
início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000351-90.2018.8.26.0050 -Voto no 33.574
7
Assim, inviável a imposição de regime inicial
diverso do fechado nos casos em que o agente é processado e condenado
por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo nas condições
como as observadas nestes autos.
Imperioso o afastamento da substituição da
reprimenda corporal por restritivas de direitos, mercê do quantum de pena
agora aplicado e da periculosidade real anteriormente assinalada.
Inaplicável, igualmente, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável
à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que
de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo ministerial, a fim de majorar a pena de ALEX DE JESUS BRASIL
para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, afastada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator